Tribunal: TJPA
Processo: 0825771-93.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825771-93.2022.8.14.0006

APELANTE: FRANCO ALLAN ALENCAR DA SILVA, DIEGO FERNANDES RAMOS DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
§ 2º, II, DO CPB (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES).

1.

DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PREJUDICADO
. A PENA BASE JÁ FORA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL PELO JUÍZO
A QUO
.

2.

DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA OU DE SUA COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO.
NÃO ACOLHIMENTO.
VERIFICA-SE QUE CADA APELANTE POSSUI DUAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AOS FATOS,
RESTANDO CONFIGURADA A MULTIRREINCIDÊNCIA E A IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA OU DE SUA COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

EMBORA O STJ TENHA ENTENDIDO PELA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PONTUOU A IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL NOS CASOS DE MULTIRREINCIDÊNCIA.

3.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS.
IMPOSSIBILIDADE.
EM DEPOIMENTO PRESTADO PERANTE O JUÍZO, AS VÍTIMAS E AS TESTEMUNHAS DESCREVERAM COM DETALHES A PARTICIPAÇÃO DOS DOIS AGENTES DURANTE A EMPREITADA CRIMINOSA, RESTANDO CARACTERIZADA A RESPECTIVA MAJORANTE.

4.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
IMPROCEDENTE.
CONFORME ATESTADO POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL, O APELANTE AGIU DE FORMA CONSCIENTE E VOLUNTÁRIA, TENDO CONTRIBUÍDO ATIVAMENTE PARA QUE HOUVESSE O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA.

5.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE IR E VIR, DEVENDO A DEFESA MANEJAR O COMPENTENTE RECURSO DE
HABEAS CORPUS
, NOS TERMOS DO ART. 30, I, A, DO RITJ/PA.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer

parcialmente
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
FRANCO ALLAN ALENCAR DA SILVA
e
DIEGO FERNANDES RAMOS DA COSTA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que os condenou às penas de
06 (seis) anos 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado
, pela prática do crime tipificado no artigo
art. 157,
§ 2º, II, na forma do art. 70, do CPB.

Relatou a denúncia, ID 13677695, em resumo, que
no dia 24 de novembro de 2022, por volta das 06h45, no bairro Cabanagem ou Atalaia, no município de Ananindeua , os denunciados FRANCO ALLAN ALENCAR DA SILVA e DIEGO FERNANDES RAMOS DA COSTA, em concurso e unidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante grave ameaça, 03 (três) mochilas escolares contendo material escolar e pertences de pessoas; 01 (uma) bolsa feminina com pertences pessoais e fardamento de trabalho e 04 (quatro) aparelhos celulares (dois de marca Motorola, modelos G22 e G06, e dois de marca Samsung, modelos A01 azul e J5 Rose), das vítimas Alice Cristina Pereira da Rocha e Odinea Baia Pereira.

Na ocasião, as vítimas caminhavam pela rua quando foram abordadas pelos réus. Elas ainda tentaram resistir, porém tiveram seus pertences puxados à força. Em seguida, os acusados empreenderam fuga em uma motocicleta.

Logo adiante, os denunciados foram avistados por uma guarnição da Polícia Militar que fazia patrulhamento pela área, tendo chamado a atenção dos agentes o grande volume por baixo da camisa do carona, bem como o fato dele estar usando tornozeleira eletrônica, pelo que resolveram fazer a abordagem.

Durante a abordagem, os acusados não souberam explicar a procedência dos objetos. Então a polícia vasculhou uma das bolsas e encontrou um número telefônico, e ao ligar, fora atendido pela vítima, a qual explicou o que havia ocorrido.

Em sede policial, as vítimas reconheceram seus pertences, bem como os denunciados como sendo os indivíduos que as assaltaram.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os apelantes, como incursos nas práticas previstas no art. 157, §2º, inciso II, c/c art.70, ambos do Código Penal Brasileiro.

Em ID 13677709, recebida a denúncia em 17/01/2023;

Em ID 13677747, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 09/03/2023;

Em
Sentença
, ID 13677784, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva do Estado e condenou os ora apelantes pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II do CPB, na forma do art. 70 do CPB.

Em
razões recursais
ID 14468922, requereu a defesa a redução da pena-base para o mínimo legal, o afastamento da agravante da reincidência com a consequente aplicação da atenuante da confissão, a exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas, o reconhecimento da participação de menor importância, e a concessão do direito de apelar em liberdade.

Em sede de
contrarrazões
ID 15048848, o representante do Ministério Público se manifestou pelo
Conhecimento
e, no mérito, pelo
Improvimento
do Recurso de Apelação interposto.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer em ID 15766637, manifestou-se pelo
PARCIAL

CONHECIMENTO com relação ao pedido de recorrer em liberdade e IMPROVIMENTO nos demais pedidos,
para que seja mantida a sentença condenatória em desfavor os Apelantes.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
FRANCO ALLAN ALENCAR DA SILVA
e
DIEGO FERNANDES RAMOS DA COSTA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que os condenou às penas de
06 (seis) anos 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado
, pela prática do crime tipificado no artigo
art. 157,
§ 2º, II, na forma do art. 70, do CPB.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL:

Requer a defesa a aplicação da pena-base dos apelantes no mínimo legal, o que verifico já ter sido feito pelo Juízo
a quo
, restando prejudicada a pretensão recursal epigrafada.

2.

DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA OU DE SUA COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO:

Ao contrário do que alega a defesa, as condenações apontadas pelo magistrado em desfavor dos apelantes transitaram em julgado em momento anterior ao cometimento do delito em análise, ocorrido no dia 24/11/2022.

Em consulta ao Sistema Libra e à Folha de Antecedentes Criminais dos acusados, verificou-se que o
proc. n. 0000872-19.2017.8.14.0401
transitou em julgado no dia 11/04/2019;
o proc. n. 0016024-31.2017.8.14.0006
transitou em julgado no dia 25/03/2019; o proc. n. 0008627-02.2014.8.14.0401 transitou em julgado no dia 06/06/2018; e o proc. n. 0015902-36.2013.8.14.0401 transitou em julgado no dia 11/03/2016, restando configurada a multirreincidência dos apelantes e a impossibilidade de afastamento da agravante da reincidência ou de sua compensação integral com a atenuante da confissão espontânea.

Embora o STJ tenha entendido pela possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, pontuou a impossibilidade de compensação integral nos casos de multirreincidência, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ADEQUADAMENTE PROCEDIDA PELA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA. PREPONDERÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE SOBRE A ATENUANTE NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL FECHADO JUSTIFICADO PELO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E DA REINCIDÊNCIA DO AGENTE. DETRAÇÃO QUE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS, NO CASO. INSTAURAÇÃO DE DIVERSOS PROCESSOS QUE O PACIENTE CONSTA COMO RÉU. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE, SE NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS SEGUROS QUE PERMITAM A REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO, A QUESTÃO DEVERÁ SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS, MELHOR APARELHADO PARA A OPERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos casos de multirreincidência, não é cabível a compensação integral dessa agravante com a confissão espontânea, porquanto, nessas hipóteses, exige-se maior reprovação do que a dispensada a quem seja reincidente em razão de um único evento delituoso, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade. Em outras palavras, a pena imposta na espécie deve considerar a preponderância da multirreincidência sobre a confissão.
2. Na hipótese, "ainda que descontado o período em que permaneceu preso preventivamente, não se admite a alteração do regime prisional, uma vez que estabelecido o meio mais severo de cumprimento da reprimenda em razão da reincidência e da presença de circunstâncias judiciais negativas, não havendo falar em ofensa ao art. 387, § 2º, do CPP" (AgRg no REsp 1.756.250/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

3. São diversos os procedimentos criminais em que o Agravante consta como réu. Essa conjuntura impede que a detração seja operada pelo Juiz do Conhecimento, pois se não há nos autos elementos seguros que permitam a realização da detração, a questão deverá ser avaliada pelo Juízo das Execuções Penais, melhor aparelhado para a verificação dos pressupostos para a transferência para regime menos gravoso, notadamente a configuração do requisito subjetivo.

4. Agravo desprovido.

(AgRg no HC 584.294/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021) (grifo nosso)

Assim, verifica-se que de forma escorreita, o Magistrado procedeu a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, acrescentando à pena a proporção de 1/12 (um doze avos), em razão da existência de 02 (duas) sentenças condenatórias transitadas em julgado para cada apelante.

Diante dos argumentos expostos, aliada a consistente fundamentação da sentença combatida, tal tese deve ser rechaçada.

3.

DO DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS:

Neste particular, requereu a defesa o decote da majorante referente ao concurso de pessoas, sob o argumento de que não houve prévio acordo entre os apelantes com o fim de cometer o delito em análise.

Adianto que não advém razão à defesa, uma vez que as vítimas e as testemunhas descreveram com detalhes a participação dos dois agentes durante a empreitada criminosa, restando caracterizada a respectiva majorante. No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO. DECOTE MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...).
2. O requerimento da defesa que visa o decote da majorante do concurso de pessoas é de inviável acolhimento, visto que para a caracterização do concurso de agentes é suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva.
3. (...). 4. Constatada a multirreincidência, não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. (TJ-ES - APR: 00301880820198080035, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 14/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/07/2021) (
GRIFEI
).

Portanto, restou caracterizada a majorante referente ao concurso de agentes, pelo que rejeito a presente tese defensiva.

4.

DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA:

Neste particular, requereu a defesa o reconhecimento da participação de menor importância em relação ao apelante Franco Allan Alencar da Silva, ao argumento de que restou esclarecido que este apenas conduziu a motocicleta durante a abordagem e fuga, e que quem efetuou o crime foi o acusado Diego.

Adianto, desde logo, que não lhe advém razão.

Ao apreciar as declarações das vítimas e testemunhas, observa-se completa coerência com a exposição apresentada na denúncia, pois a participação do apelante foi de relevante importância para a execução do crime, uma vez que, conduzindo a motocicleta, assegurou a chegada dos dois ao local, aguardou a execução do delito para garantir o êxito da fuga, tal como com sua presença reforçou a intimidação à vítima, aderindo este acusado, a toda a conduta de seu parceiro.

Frise-se que o acervo probatório revela que o apelante agiu de forma consciente e voluntária para a prática do delito, conforme confissão em juízo (ID 13677767), não havendo que se falar em participação de menor importância.

Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O acervo probatório constante dos autos demonstra que todos os acusados estavam juntos e participaram ativamente da conduta criminosa, não havendo que se falar em participação de menor importância.
2. À unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso. (TJ-PE - APR: 5111639 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 19/12/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 09/01/2020) (
GRIFEI
).

ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO. CONFISSÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. - Condenações baseadas na harmonia e coesão do acervo probatório -
Não há que se falar em participação de menor importância se todos os agentes contribuíram para a empreitada criminosa
– (...) (TJ-MA - APR: 00154731420168100001 MA 0014012019, Relator: RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES MELO, Data de Julgamento: 10/03/2020, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2020 00:00:00) (
GRIFEI
)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há como se falar em participação de menor importância, considerando-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária na prática do delito, tendo agido de maneira premeditada e calculada para conseguir alcançar o objetivo delituoso.
(...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial. (TJ-PA - APR: 00296116520188140401 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 18/02/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 28/02/2020) (
GRIFEI
).

Portanto, restou comprovado, por meio da prova testemunhal, que o apelante agiu de forma consciente e voluntária, tendo contribuído ativamente para que houvesse o êxito da empreitada criminosa, razão pela qual
rejeito
a presente tese defensiva.

5.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

A defesa alega que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do apelante, ao passo que este possui o direito de recorrer em liberdade.

Adianto que não conheço do pedido, tendo em vista que o
habeas corpus
é a via adequada para se discutir tal matéria, pois, havendo lesão ou ameaça de lesão ao direito de ir e vir e sendo este decorrente de ato de Juiz de Direito, o órgão competente para apreciar o pedido é a Seção de Direito Penal, conforme previsto no art. 30, I,
a
, do Regimento Interno desta Corte.

Diante do exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures

É como voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relat
ora

Belém, 19/12/2023